Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA FORMAL AO CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO EM FASE DE OPERACIONALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e afastou, naquele momento, o reconhecimento de descumprimento da obrigação imposta à operadora de plano de saúde, consistente na autorização ou custeio de cirurgias reparadoras no prazo de 15 dias úteis, bem como a incidência imediata de multa cominatória (astreintes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento da obrigação judicial de autorizar ou custear cirurgias reparadoras, apto a caracterizar mora da operadora de saúde e ensejar a incidência de astreintes. 2.1. Há ainda pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, o qual foi indeferido. 2.2. Discute-se, especificamente:
(i) se a ausência de autorização formal imediata, aliada à realização de consulta médica e à tramitação administrativa, configura inadimplemento da obrigação de resultado fixada na sentença; e
(ii) se, diante da inexistência de negativa expressa e da manifestação da operadora quanto ao cumprimento integral após o agendamento, é possível reconhecer, desde logo, mora e aplicar a multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda impôs à operadora obrigação de autorizar ou custear cirurgias reparadoras, sob pena de multa diária, não havendo, contudo, prova de resistência formal ou negativa expressa ao cumprimento do comando judicial.
4. O conjunto probatório revela a adoção de providências administrativas voltadas à viabilização do tratamento, com indicação de prestador e inequívoca manifestação de disposição para custeio integral, pendente apenas a operacionalização mediante agendamento, o que afasta, por ora, a configuração de mora.
5. A conversão da ausência de negativa em presunção de descumprimento mostra-se juridicamente inadequada, especialmente à luz do dever de cooperação processual, devendo eventual incidência de astreintes ser reavaliada apenas diante de comportamento omissivo ou impeditivo superveniente devidamente comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A inexistência de negativa formal ou de resistência objetiva da operadora de plano de saúde ao cumprimento da obrigação judicial afasta, por ora, o reconhecimento de mora e a incidência imediata de astreintes.
2. A fase de operacionalização do cumprimento da obrigação, com adoção de providências administrativas e necessidade de cooperação entre as partes, não se confunde com inadimplemento do título judicial.”
Dispositivos legais relevantes citados: – Art. 6o do Código de Processo Civil.